Tribunal: TJDFT
Processo: 0004370-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. CITAÇÃO REGULAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, ambos c/c o art. 141, III, e art. 70, todos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, e 18 (dezoito) dias-multa.

2.Os fatos ocorreram em 27.12.2018, tendo sido ajuizada ação penal privada, no dia 19.06.2019 (ID18334332 p.1), dentro do prazo previsto no art. 38, do CPP. Logo, não há que se falar em decadência. Decadência afastada.

3. Não há nulidade da citação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as certidões de ID18334355 e 18335186 confirmam a citação do réu, por oficial de justiça, com recebimento da contrafé da queixa-crime, bem como sua intimação para comparecimento à audiência preliminar de conciliação. De igual sorte, não há qualquer incidente de insanidade mental instaurado nos autos ou elementos que possam respaldar as alegações de incapacidade do acusado para acompanhar os atos processuais ou promover sua defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.

4. Incumbe ao juiz, como seu destinatário, determinar as provas a serem produzidas, bem como apreciá-las conforme sua experiência e técnica (art. 5o da Lei 9.099/95). Portanto, entendendo suficiente o conjunto probatório para o deslinde da controvérsia e a formação do seu convencimento motivado, não há que se falar em nulidade da sentença. Desse modo, afastam-se as alegações de ausência de fundamentação e obscuridade da sentença.

5. Restou demonstrado que o réu se valeu de seu perfil na rede social Facebook (https://www.facebook.com/ricardo.marins92) para cometer os crimes de injúria e difamação contra a vítima, e a ata notarial de ID 18335248 somente informa que, no mesmo dia dos fatos, o acusado fez uso de outro perfil para interagir na mesma rede social. O respectivo documento foi inadmitido como meio de prova por ter sido produzido de forma unilateral e fora de prazo. Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por erro material.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95